Tribunal: TJDFT
Processo: 0001164-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno.
4. Recurso conhecido e não provido.